Tribunal: TJSP
Processo: 9000847-14.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – Subversão à ordem e disciplina, Tumulto e Desrespeito - Alegação de inocência, ocorrência de reconhecimento de falta coletiva – Pedido subsidiário de não interrupção do lapso temporal e revogação da perda dos dias remidos – IMPOSSIBILIDADE – Prática da falta devidamente comprovada – Não ocorrência de falta coletiva – Comprovada a participação do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – Subversão à ordem e disciplina, Tumulto e Desrespeito - Alegação de inocência, ocorrência de reconhecimento de falta coletiva – Pedido subsidiário de não interrupção do lapso temporal e revogação da perda dos dias remidos – IMPOSSIBILIDADE – Prática da falta devidamente comprovada – Não ocorrência de falta coletiva – Comprovada a participação do sentenciado – Inteligência do art. 39, incisos I e II, c.c. art. 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução Penal - Nova contagem se faz necessária a fim de punir sentenciado, dando resposta à sua transgressão, com relação a progressão de regime - Limitação da perda do tempo remido e a remir anteriores à falta a 1/3, fixado regularmente, em conformidade com os fatos – Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000847-14.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante ARNALDO
JONATAS SILVA MELO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada
a preliminar arguida, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO, ressaltando-
se que a interrupção do lapso temporal, em decorrência da prática de falta
grave, incide para efeito de futuros pedidos de progressão de regime e que, com
relação aos demais benefícios, eventual interrupção será analisada de acordo
com o caso concreto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000847-14.2019.8.26.0637 -Voto no 42828 - I
2
VOTO No: 42828
AGRV.No: 9000847-14.2019.8.26.0637
COMARCA: TUPÃ VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
AGTE. : ARNALDO JONATAS SILVA MELO
AGDA. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. PAULO GUSTAVO FERRARI
AGRAVO EM EXECUÇÃO
FALTA GRAVE

Subversão à ordem e disciplina, Tumulto e Desrespeito -
Alegação de inocência, ocorrência de reconhecimento de
falta coletiva Pedido subsidiário de não interrupção do
lapso temporal e revogação da perda dos dias remidos
IMPOSSIBILIDADE
Prática da falta devidamente
comprovada
Não ocorrência de falta coletiva

Comprovada a participação do sentenciado Inteligência do
art. 39, incisos I e II, c.c. art. 50, inciso VI, ambos da Lei de
Execução Penal - Nova contagem se faz necessária a fim de
punir sentenciado, dando resposta à sua transgressão, com
relação a progressão de regime - Limitação da perda do
tempo remido e a remir anteriores à falta a 1/3, fixado
regularmente, em conformidade com os fatos Negado
provimento ao agravo.
Trata-se de recurso de agravo de execução,
onde pretende ARNALDO JONATAS SILVA MELO a reforma da r.
decisão que reconheceu a conduta praticada pelo agravante
como falta disciplinar, em 22/11/2017, consistente em
subversão à ordem e disciplina e incitação a tumulto
(fls. 19).
Alega o agravante que o seu comportamento
não se configura em falta grave, não havendo prova de sua
participação nos fatos, bem como que houve imputação
objetiva da conduta, sem individualização, tratando-se,
de sanção coletiva.
Requer,
assim,
sua
absolvição
e,
subsidiariamente, que não há previsão legal para que seja
interrompido o lapso temporal pela prática da falta, bem
como requer a revogação da perda dos dias remidos, em
respeito ao princípio da proporcionalidade, por falta da
devida fundamentação ou sua redução para um dia (fls.
21/25).
Apresentada a contraminuta do agravo às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000847-14.2019.8.26.0637 -Voto no 42828 - I
3
fls. 27/33, o Ministério Público debate-se pelo não
reconhecimento do pedido, tendo sido mantida a decisão
agravada (fls. 34).
Nesta instância, a Procuradoria Geral de
Justiça,
por
seu
representante,
opinou
pelo
não
provimento do agravo (fls. 38/46).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Segundo consta do comunicado n. 790/2017,
no dia 21/11/2017, às 13:30 horas, na Penitenciária “ASP
Lindolfo Terçariol Filho”, de Mirandópolis, o agente
penitenciário Pedro Humberto Taldivo se dirigiu até o
Setor Disciplinar, em razão de barulho de gritos e
pancadas nas portas, oriundas do local. Ao chegar na
galeria das celas, o preso Diego Bispo da Costa disse que
não
tinha
conversa
e que
continuariam tumultuando
enquanto não fossem de “bonde”, ocasião em que os demais
sentenciados do pavilhão disciplinar, treze, no total,
dentre os quais, ARNALDO JONATAS SILVA MELO, passaram a
gritar xingamentos, bem como a bater e chutar as portas.
Foi solicitado que eles se acalmassem e agissem de forma
disciplinada, a fim de evitar que os demais pavilhões
aderissem ao manifesto, mas eles não obedeceram e
continuaram o tumulto. O agente salientou que há dias,
referidos presos estavam insubordináveis, alegando que
não cumpririam pena em uma unidade prisional com normas
tão rígidas e que dispõe de bloqueador de cellar e
scanner corporal (fls. 7).
O agente penitenciário Juliano Marques
Antiloto ratificou os termos do comunicado (fls. 17).
ARNALDO, por sua vez, disse que no dia dos
fatos, estava no Pavilhão Disciplinar, mas desconhece o
quanto foi narrado no comunicado. Esclareceu que a única
vez em que bateram na porta, foi para solicitar auxílio
médico a um dos detentos e o funcionário não atendeu, de
maneira que a única forma que encontraram para chamar a
atenção, foi batendo na porta, mas que ninguém xingou o
funcionário pela omissão de socorro e abuso de poder
(fls. 15).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000847-14.2019.8.26.0637 -Voto no 42828 - I
4
Quanto à autoria, tenho que esta restou
devidamente demonstrada.

Em que pese a defesa ter alegado que se
trata de imputação objetiva e ocorrência de falta
coletiva, observo que o agente foi claro ao afirmar que
os presos da cela do pavilhão disciplinar estavam
tumultuando o local, batendo na porta, gritando e
xingando.
Ressalte-se que se tratavam de treze
presos, sendo perfeitamente possível identificá-los, como
de fato foram, não havendo que se falar que ARNALDO não
tenha participado dos fatos e sua negativa restou
isolada, até porque disse que desconhecia o fato, o que
não faz o menor sentido, pois a unidade prisional não se
daria ao trabalho de instaurar uma sindicância por um
fato que não existiu, diante da grande quantidade de
trabalho existente.
A conduta mencionada trata-se de subversão
à ordem e disciplina, tumulto e desrespeito, configurando-
se prática de falta grave, nos termos do art. 39, incisos
I e II, c.c. art. 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução
Penal.
DA INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL
No que diz respeito à interrupção do lapso
temporal, o art. 127, da Lei de Execuções Penais quando
determina que um novo período seja contado a partir da
data da infração disciplinar. A recontagem independe do
regime onde se encontra o sentenciado porque ela serve
como base para a remição, como ensina o Professor Julio
Fabbrini Mirabete, em Execução Penal, 8a Edição, pág.
299: “Decretada a revogação, a partir da data da infração
disciplinar começa o novo período em que o condenado tem
possibilidade de obter remição pelo trabalho desempenhado
daí por diante”.
Ademais, o fato de ter sido o reeducando
punido por falta grave, revela que tem personalidade não
ajustada ao convívio social, logo não está pronto para
voltar a viver em sociedade. A interrupção do lapso
temporal
serve,
justamente,
para
evitar
que
os
sentenciados voltem a praticar novas faltas e, não dar
resposta à sua transgressão, seria “premiá-lo” e não é
este o espírito da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000847-14.2019.8.26.0637 -Voto no 42828 - I
5
Devemos lembrar que a pena além do caráter
punitivo possui a finalidade de ressocialização. O
condenado deve demonstrar sua resposta e adaptação ao
regime prisional em que se encontra para que possa ser
beneficiado.
Evidente, deste modo, que o cometimento de
falta
disciplinar
de
natureza
grave
interfere
na
concessão da progressão de regime.
Seria
contrassenso
considerar
que
o
sentenciado que faça tumulto, subverta a ordem e
desrespeite agentes penitenciários, possua mérito para
receber algum benefício e isso não acarrete qualquer
consequência.
Anoto que a Lei de Execução Penal não é
norma penal em branco, tampouco tipo penal aberto, visto
que não prevê penas em seu texto e sim dispõe de que
forma estas devem ser executadas.
Consequentemente,
as
infrações
disciplinares nela consignadas não têm caráter penal;
visam instrumentalizar o Juízo das Execuções com meios
para efetivar a reprimenda legal imposta ao sentenciado,
de forma a permitir a manutenção da ordem e disciplina
carcerárias, bem como auxiliar no balizamento do conceito
de mérito do condenado, fundamental no regime progressivo
de cumprimento de penas.
Assim,
as
faltas
disciplinares
não
constituem penas acessórias. Em verdade, são mecanismos
que o Juiz da Execução Penal pode usar, quando necessário
e
com
a
devida
fundamentação
constitucionalmente
prevista, no intuito de evitar o descontrole estatal
sobre o sentenciado. Afora isto, não se pode esquecer o
aspecto de conscientização dos réus de que o cumprimento
da pena é feito sob regras e que estes devem reunir
mérito durante o curso de suas condenações para poderem
usufruir os benefícios igualmente previstos na Lei de
Execução Penal e na legislação extravagante.
Neste sentido, a jurisprudência deste
tribunal:
REGIME PRISIONAL - Progressão - Fechado
para o semi-aberto - Inadmissibilidade -
Prática de falta grave consistente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000847-14.2019.8.26.0637 -Voto no 42828 - I
6
posse de uma faca improvisada - Falta
grave que acarreta, além das sanções
administrativas, a perda de benefícios
conquistados durante a execução da pena -
Artigos 57, parágrafo único, 118, inciso
I, 125 e 127 da Lei de Execução Penal -
Interrupção do tempo de cumprimento da
pena,
iniciando-se
nova
contagem
-
Inexistência de condições para a almejada
progressão - Recurso não provido. (Agravo
n. 276.616-3 - São Paulo - 1a Câmara
Criminal - Relator: Fortes Barbosa -
27.09.99 - V.U.)
“HABEAS CORPUS” Liminar Alegação de
constrangimento ilegal pelo indeferimento
de pedido de progressão de regime de
cumprimento de pena
Desacolhimento

Hipótese em que a decisão atacada encontra-
se suficientemente fundamentada e amparada
por forte corrente jurisprudencial que
possibilita, com base no artigo 127, da
Lei no 7.210/84, a interpretação de que o
cometimento de falta grave por parte do
sentenciado, acarreta-lhe conseqüências,
entre outras, a de que o lapso temporal
para
requerer
benefícios
tem
nova
contagem, a partir da data do cometimento
da infração disciplinar
Denegaram a
ordem. (Habeas Corpus n. 1.116.611-3/2

Presidente Prudente
9a Câmara do 5o
Grupo Criminal
Relator: Ubiratan de
Arruda
19.9.2007
V.U.
Voto n.
13.541).
Ainda que o fato acima mencionado tenha
ocorrido
em
22/11/2017,
quando já se possuía o entendimento de que o lapso temporal deve ser
interrompido, para efeito de progressão de regime,
recentemente, com o advento da Lei n. 13.964/2019, que
acrescentou o §6o, determina que: "O cometimento de falta
grave durante a execução da pena privativa de liberdade
interrompe o prazo para a obtenção da progressão no
regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da
contagem do requisito objetivo terá como base a pena
remanescente", afasta qualquer dúvida a respeito do
assunto.
DA PERDA DOS DIAS REMIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000847-14.2019.8.26.0637 -Voto no 42828 - I
7
Quanto à declaração de perda dos dias
remidos, tendo o art. 127 da Lei de Execução Penal
limitado a perda do tempo remido até 1/3, entendo que, no
presente caso, a perda do tempo remido e a remir até a
data da falta, deva ser mesmo de 1/3, tendo em vista o
exemplo negativo que o agravante passa aos demais presos,
sendo conduta que não condiz com a condição de reeducando
em processo de ressocialização.
Ressalto que o Juízo “a quo” salientou:
“no que se refere à quantidade de dias remidos e a remir
a serem declarados perdidos, levando-se em conta a
gravidade da conduta do reeducando e as circunstâncias
fáticas em que a falta foi praticada, a perda de 1/3 dos
dias é medida que se impõe no caso concreto para a
repressão e prevenção de novas infrações disciplinares”,
para justificar o “quantum” declarado perdido, o que
considero suficiente para a fundamentação, não havendo
motivos para declarar a nulidade ou reduzir a perda.
Ante o exposto, afastada a preliminar
arguida, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO, ressaltando-se que a
interrupção do lapso temporal, em decorrência da prática
de falta grave, incide para efeito de futuros pedidos de
progressão de regime e que, com relação aos demais
benefícios, eventual interrupção será analisada de acordo
com o caso concreto.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator